Tribunal: TJSP
Processo: 2155830-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2155830-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é
agravante OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ - OSEL, são agravados
CARLOS ALEJANDRO ALZAMORA BORDINI e CARLOS ANTONIO
ALZAMORA ZAPATA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155830-27.2020.8.26.0000 -Voto no 13523
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2155830-27.2020.8.26.0000
Comarca : Santana de Parnaíba
Agravante : Obras Sociais e Educacionais de Luz - Osel
Agravados : Carlos Alejandro Alzamora Bordini e outro
Voto no 13.523
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência
deferida parcialmente com aplicação de multa diária.
Determinação de redução do valor da mensalidade e ordem
para não inclusão dos nomes dos autores nos órgãos de
proteção ao crédito. Pretensão à revogação da tutela de
urgência. Cabimento. Ausência dos requisitos previstos no
artigo 300, do Código de Processo Civil. Decisão
reformada. Recurso provido.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz José Maria Alves de Aguiar
Júnior, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a
redução equitativa de 20% do valor da mensalidade e impedir a inclusão
dos nomes dos autores nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de
multa de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).
O recorrente sustenta que os agravados não
demonstraram a alteração da situação financeira que prejudicasse o
adimplemento do contrato. Menciona que as mensalidades do primeiro
período letivo de 2020, no valor de R$ 9.261,00 (nove mil, duzentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155830-27.2020.8.26.0000 -Voto no 13523
3
sessenta e um reais) foram devidamente pagas. Acrescenta inexistir
prova de que a pandemia de Covid-19 tenha gerado redução nos
recebíveis dos agravados. Afirma que os próprios recorridos admitem
que os serviços educacionais continuam a ser prestados pelo recorrente.
Alega que as atividades práticas serão repostas integralmente ao final do
período de suspensão em virtude da pandemia e todo o quadro docente e
administrativo da Unisa foi mantido, de modo que não houve redução de
custos para o recorrente. Argumenta ter implementado ação dirigida aos
alunos que alegam não ter condições de arcar com o pagamento das
mensalidades em razão da pandemia de Covid-19, mediante
comprovação do alegado e análise de cada caso. Pede assim, a
revogação da decisão agravada.
Deferido parcialmente o efeito suspensivo (fls.
234/235).
Contraminuta apresentada às fls. 239/256.
É o relatório.
A decisão agravada deferiu parcialmente a
tutela de urgência para determinar a redução equitativa de 20% do valor
da mensalidade e impedir a inclusão dos nomes dos autores nos órgãos
de proteção ao crédito, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais)
limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).
De acordo com o artigo 300, do Código de
Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência de natureza
antecipada é imprescindível a demonstração da existência de elementos
que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Da análise dos autos, vê-se que o autor Carlos
Alejandro Alzamora Bordini é estudante do 4o semestre do curso de
medicina, custeado por seu genitor Carlos Antonio Alzamora Zapata.
Busca com a ação, a redução do valor das mensalidades sob o
argumento de que a ré obteve diminuição nas despesas, com a utilização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155830-27.2020.8.26.0000 -Voto no 13523
4
de plataformas digitais para ministrar as aulas do curso de medicina,
enquanto suas receitas continuam as mesmas.
Em vista da pandemia de Covid-19 e em
atendimento às normas impostas pelo Poder Público, as aulas presenciais
antes oferecidas pela recorrente, (com exceção das atividades práticas
que poderão ser repostas posteriormente), passaram a ser ministradas
através de plataforma digital, sem que isso implique na adoção do
método de ensino à distância (EAD), já que as aulas são transmitidas em
tempo real.
Da análise dos documentos juntados aos autos,
apesar das alegações dos recorridos, em sede de cognição sumária, não
há elementos que indiquem efetiva redução de despesas da recorrente,
que pudesse justificar o abatimento pretendido e nem demonstração de
que os efeitos da pandemia tenham impactado na capacidade financeira
dos agravados.
Diante desse contexto, em cognição sumária,
por não ser possível verificar, neste momento processual, a
probabilidade de direito dos recorridos, é o caso de se reformar a decisão
agravada, para revogar a tutela de urgência concedida.
A respeito, tem decidido este Tribunal de
Justiça:
“REDUÇÃO
DE
MENSALIDADES
ESCOLARES
Dificuldades financeiras enfrentadas
por aluno diante da pandemia de coronavírus - Medida
que não é cabível sem instauração do contraditório -
Pandemia que a todos afetou financeiramente,
inclusive as escolas que viram subir a inadimplência e
a evasão escolar - Necessidade de consideração da
renda familiar do recorrente e das contas da escola
para se concluir se houve ou não desequilíbrio
econômico capaz de determinar alteração do contrato
por ordem judicial - Provas que não se encontram nos
autos - Momento delicado em que é melhor negociar do
que perder mais um aluno aumentar a evasão escolar -
Pedido de bolsa de estudos que é meio adequado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155830-27.2020.8.26.0000 -Voto no 13523
5
a solução da questão, sequer aventado nas razões
recursais - Decisão mantida - Recurso desprovido.”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2120600-21.2020.8.26.0000, Relator Des. Mendes
Pereira, 15a Câmara de Direito Privado, j. em
20/06/2020).
“PROCESSUAL CIVIL - Ação de revisão
de contrato de prestação de serviços educacionais -
Decisão de primeiro grau que defere pedido de tutela
de urgência e determina a redução em 50% da
mensalidade paga pela aluna - Agravo interposto pela
ré - Ausência dos requisitos da probabilidade do
direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil
reparação - Decisão reformada - Agravo provido”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2165877-60.2020.8.26.0000,
Relator
Des.
Carlos
Henrique Miguel Trevisan, 29a Câmara de Direito
Privado, j. em 13/08/2020).
“Agravo de instrumento. Prestação de
serviços escolares. Ação de revisão contratual. Tutela
de urgência. Pretensão de redução do valor das
mensalidades. Disponibilização de aulas “on line”
pela universidade em virtude da pandemia gerada pelo
“Covid-19” que gera custos operacionais. Se, em
cognição sumária, os elementos dos autos não
convencem da presença de todos os pressupostos
autorizadores da tutela de urgência, afigura-se
prematura a concessão de desconto de metade do valor
das mensalidades escolares antes de formado o
contraditório. Recurso não provido.” (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2181876-53.2020.8.26.0000, Relator
Des. Cesar Lacerda, 28a Câmara de Direito Privado, j.
em 18/08/2020).
“TUTELA DE URGÊNCIA. Prestação de
serviços educacionais. Curso de medicina. Pretensão
de redução significativa das mensalidades escolares.
Alegada diminuição de custos com ausência de aulas
práticas e presenciais em razão da pandemia
Covid-19. Necessidade de contraditório até para se
avaliar as efetivas condições em que serão retomadas
as
aulas
presenciais
no
momento
oportuno.
Afastamento, por ora, dos requisitos da probabilidade
do direito ou da maior juridicidade dos artigos 300 e
311, II, do CPC. Tutela provisória. Recurso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155830-27.2020.8.26.0000 -Voto no 13523
6
provido. Tanto a tutela cautelar como a tutela
antecipada serão concedidas quando os elementos
trazidos aos autos pela parte convençam o Juiz da
"probabilidade do direito", devendo ainda estar
presente o "perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo" (Novo CPC, art. 300). Se o pedido for de
tutela de evidência, conquanto dispensado do
periculum in mora, a própria necessidade de prévio
contraditório o aniquila no início da lide.” (TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2127089-74.2020.8.26.0000, Relator Des. Gilberto
dos Santos, 11a Câmara de Direito Privado, j. em
06/07/2020).
Pelos motivos expostos, dá-se provimento ao
recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator